Tribunal: TJSP
Processo: 0001419-64.2019.8.26.0301
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001419-64.2019.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JANIO
LORENCINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o presente agravo, pela perda superveniente do
seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001419-64.2019.8.26.0301 -Voto no 43.123
2
Voto no 43.123 - Jarinu
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0001419-64.2019.8.26.0301
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Jânio Lorencini
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Prescrição - Extinção da
punibilidade - Recurso do MP pelo seu afastamento - O
inciso IV do artigo 117 do Código Penal criou uma nova
causa interruptiva da prescrição, no caso da publicação de
sentença ou acórdão condenatório recorrível - Operado
juízo de retratação - Perda do objeto - Prejudicado o
recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão de fls. 09/10, que,
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
intercorrente, julgando extinta a punibilidade de JÂNIO LORENCINI
em relação à pena restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária que lhe foi aplicada no processo penal no
0000241-80.2019.8.26.0301, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 112,
I e 109, V, todos do Código Penal.
A acusação requer a reforma da
decisão combatida, para que seja afastado o reconhecimento da
prescrição intercorrente (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001419-64.2019.8.26.0301 -Voto no 43.123
3
O
recurso
foi
regularmente
processado e contrariado pela d. Defesa (fls. 94/102).
Em sede de juízo de retratação, a r.
decisão foi modificada, porquanto a questão já foi decidida pela
Superior Instância (fls. 103).
A defesa do agravado confirmou o
interesse no envio do agravo à Superior Instância (fls. 104).
O d. representante do Ministério
Público pugnou pela remessa a Superior Instância, haja vista que há
informação de que o agravado interpôs nos autos em discussão, Recurso
Ordinário Constitucional (fls. 108).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça apresentou parecer às fls. 115/120, pela manutenção da
retratação de fls. 103 que, afastou o reconhecimento da prescrição
intercorrente e consequente extinção da punibilidade.
É o relatório.
O agravado foi condenado como
incurso nas sanções do artigo 316, “caput”, do Código Penal, às penas
de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por prestação de serviços à
comunidade e a prestação pecuniária, em regime aberto, e pagamento de
10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Esta decisão foi
confirmada pelo v. Acórdão proferido aos 30/09/2015, tendo transitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001419-64.2019.8.26.0301 -Voto no 43.123
4
em julgado em 25/02/2016 para a acusação e 14/03/2018, para a defesa,
após o julgamento do Recurso Especial. No dia 06/02/2019 foi expedida
guia de recolhimento definitiva e determinado o cumprimento da pena
imposta ao paciente.
Ocorre que, em 05/05/2019 a defesa
postulou a extinção da pretensão executória do paciente, alegando a
ocorrência da prescrição intercorrente, sendo que tal pedido restou
indeferido, determinando-se integral cumprimento da pena imposta.
No caso em tela, verifica-se que,
tendo em vista que a pena aplicada ao paciente não excede a 02 (dois)
anos, a prescrição ocorreria em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo
109, inciso V, do Código Penal.
Neste sentido, tendo em vista os
marcos interruptivos da prescrição, observa-se que esta não se operou.
Isto porque, a publicação da r. sentença condenatória ocorreu no dia
12/12/2012; a publicação do v. acórdão, que confirmou a condenação de
primeiro grau, se deu no dia 03/11/2015; e a publicação do último
acórdão ocorreu em 25/04/2018, tendo o trânsito em julgado definitivo
se operado em 19/06/2018.
In casu, deve ser considerada como
causa interruptiva da prescrição, constante do inciso IV do artigo 117 do
Código Penal, o acórdão condenatório recorrível. Nem se diga que o
acórdão confirmatório da decisão condenatória não interrompe o prazo
prescricional. Não faria o menor sentido a Lei 11.596/07 alterar o
dispositivo do artigo 117 do Código Penal sem nenhum resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001419-64.2019.8.26.0301 -Voto no 43.123
5
prático.
O acórdão que reforma a sentença
absolutória, sendo condenatório, portanto, sempre foi considerado como
causa interruptiva do lapso prescricional penal, o que a novel lei fez foi
criar uma nova causa interruptiva do prazo prescricional, ou seja, o
acórdão que confirma a decisão condenatória, substituindo-a, portanto.
Destarte, a dúvida se o acórdão
confirmatório da decisão condenatória era causa interruptiva da
prescrição fazia sentido antes da Lei 11.596/07, agora não.
Nesse sentido:
“EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO
ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A
prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da
pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do
Código Penal que deve ser interpretado de forma sistemática todas as
causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o
Estado não está inerte. 2. Não obstante a posição de parte da doutrina,
o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e
acórdão
condenatório
confirmatório
da
decisão.
Não
há,
sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 3. A ideia de
prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001419-64.2019.8.26.0301 -Voto no 43.123
6
confirmação da condenação é a atuação do Tribunal.
Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se
interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STF, ARE 1188699
AGR/ES, Rel. Min Alexandre de Moraes, 1a Turma, julgado em
29/03/2019).
Desta
forma,
inconteste
a
necessidade de manutenção da r. decisão recorrida, eis que consentânea
com a lei, e sendo assim, entendo que o presente recurso se encontra
prejudicado, ante a perda superveniente do objeto.
Diante de todo o exposto, JULGO
PREJUDICADO o presente agravo, pela perda superveniente do seu
objeto.
Sérgio Ribas
Relator